Tribunal: STF
Processo: HC 81340
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PENA DE DETENÇÃO CONVERTIDA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. AMEAÇA AO STATUS
LIBERTATIS. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
1.      Conversão de pena privativa de liberdade em
prestação de serviços à comunidade. Decisão que não traduz
ameaça ao status libertatis do paciente, condição ínsita ao
cabimento do habeas-corpus. Observância do contraditório e da
ampla defesa.
2.      Execução provisória do julgado. Possibilidade, se
esgotados os recursos com efeito suspensivo, como sucedeu na
espécie. Precedentes.
        Habeas-corpus indeferido.